Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. PRELIMINAR DE ERRO NO PROCEDIMENTO. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO TEMA 880 DO STJ. INAPLICÁVEL. ACÓRDÃO NO AgRg NO AgRg NO RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 – DF. APLICABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGAMENTOS. MESMO TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL TRIANGULARIZADA. CORREÇÃO. TAXA SELIC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença de improcedência liminar de mérito, em que foi pronunciada a prescrição no cumprimento individual de sentença coletiva relativa à ação n. 59.888/96.
2. Não há razão para falar em erro no procedimento pela superveniência de sentença de improcedência liminar, pois, a despeito de o Juízo a quo não ter se pronunciado sobre o pedido de prazo para juntada de procurações e documentos dos Exequentes, na sentença houve a declaração de prescrição, de modo que era despicienda a juntada dos documentos das partes. 2.1. Conforme art. 4o do CPC, dá-se primazia à resolução do mérito da demanda de forma célere, razão pela qual não se faz necessário aguardar que a parte junte todos os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC) quando o magistrado já constata a possibilidade de julgamento liminarmente improcedente fundado na prescrição, nos termos do art. 332, §1o, do CPC.
3. De acordo com a modulação dos efeitos no Tema 880/STJ, (...) para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 3.1. No presente caso, o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em 10.03.2000, mas, de acordo o Voto vencedor proferido no AgRg no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.301.935 – DF, o tribunal a quo considerou totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações. 3.2. Assim, não se aplica ao presente caso a modulação de efeitos no Tema 880/STJ, pois não havia a necessidade de fornecimento de fichas financeiras pelo Executado para que os interessados ingressassem com cumprimento de sentença. 3.3. A pretensão executiva está fulminada pela prescrição.
4. Ainda que se argumente que o presente cumprimento individual de sentença é independente do processo julgado no REsp 1.301.935/DF, o contexto fático a ser considerado é o mesmo, porquanto são pretensões executivas decorrentes do mesmo título executivo judicial formado na ação n. 59.888/96, ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal. 4.1. Assim, se na ação coletiva foram considerados desnecessários os dados funcionais requeridos ao Distrito Federal, afasta-se, em qualquer cumprimento de sentença da ação coletiva, a possibilidade de aplicar a modulação dos efeitos do Tema 880/STJ, sob pena de entendimento em sentido contrário violar a isonomia e a harmonização entre julgados baseados no mesmo título judicial.
5. Sobre os honorários de sucumbência, antes de proferir a sentença, o Juízo a quo intimou o Executado para se manifestar sobre a prescrição, o que foi atendido. 5.1. Além disso, ao ser o Executado intimado para apresentar as contrarrazões ao apelo, houve a triangularização da demanda, de modo que são devidos os honorários sucumbenciais.
6. A taxa de correção a ser aplicada nos ônus da sucumbência deve ser a SELIC, por força da EC 113/2021.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com esteio no §11 do art. 85 do CPC.